Tribunal: TJPA
Processo: 0013602-38.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013602-38.2012.8.14.0401

APELANTE: RICARDO SILVA COELHO

FISCAL DA LEI: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo a absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, observa-se que o apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
quantum
que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB. Assim entre a prolação da sentença condenatória (10.04.2017) até o presente momento, já transcorreu prazo superior ao estipulado no artigo retromencionado, sendo mister a declaração da prescrição.

De ofício
, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente, ao crime de tráfico de drogas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício declarara extinta a punibilidade estatal
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, e
de oficio
declara a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RICARDO SILVA COELHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no 09.08.2012, policiais receberam denuncia anônima informando que o acusado estaria vendendo drogas na sua residência, no bairro da sacramenta. Ato contínuo, se dirigiram ao local e avistaram o denunciado Ricardo Silva Coelho jogando um vasilhame pela janela do quintal da residência, o qual após pulou o telhado de uma casa em companhia de outro elemento, sendo ambos detidos pela policia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Ricardo Silva Coelho a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e pugnou pela absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão
para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 22 de setembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de 17 petecas de cocaína, totalizando 45g (quarenta e cinco) gramas (ID 4841508) fls. 176.

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos testemunhais de policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado e que uníssonos e coerentes entre si, descrevem os fatos. A testemunha José Geraldo da Silva, policial militar, em juízo, afirmou que viu o acusado juntamente com um outro elemento jogando um vasilhame pela janela e que embora não saiba quem jogou viu os dois fugindo do local e que devido ao cerco feito pelos policiais, ambos foram detidos.

Não há que olvidar acerca da autoria delitiva ao crime de tráfico, o qual possui, para sua caracterização, ações múltiplas, com mais de um núcleo descrito no tipo penal, restando, desta forma, evidenciada a traficância em que os acusados jogam 17 petecas pela janela, no intuito de não serem flagrados, além de fugir pelo telhado da residência. Ademais, em consonância com o depoimento testemunhal, o acusado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, informando ainda que comprou e adicionou farinha de trigo/fermento para aumentar o lucro.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Assim sendo inviável o pedido de absolvição com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Por outro lado, observo, d
a análise dos autos, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, sendo imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos,
quantum
que prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB. Assim entre a prolação da sentença condenatória (10.04.2017) até o presente momento, já transcorreu prazo superior ao estipulado no artigo retromencionado,
sendo mister a declaração da prescrição.

Assim sendo,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição,
na modalidade superveniente, ao crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
de ofício
declaro extinta a punibilidade pela prescrição, nos termos do voto.

É como voto.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 27/10/2021